Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL POPULAR. ALEGAÇAO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATANTE. MORA DA CONTRATANTE QUANTO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.

1. Embora seja possível, em algumas hipóteses, a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC), não se pode atribuir à empresa contratada, a obrigação de produzir prova negativa, com a finalidade de demonstrar que a autora não teria promovido a sua inscrição em programa habitacional, de modo a viabilizar a obtenção de financiamento destinado a quitar o saldo devedor.

2. Deixando a parte contratante de adotar os procedimentos necessários à obtenção de financiamento para fins de quitação do saldo devedor, não há como ser reconhecida a mora da empresa contratada quanto à entrega da obra, eis que caracterizada hipótese em que justificar a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

3. Não se tratando de rescisão contratual por culpa da empresa contratada, não se mostra passível de acolhimento a pretensão de indenização por danos morais, nem tampouco a incidência da multa rescisória prevista contratualmente.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.